Tribunal: TJDFT
Processo: 0712169-53.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL (CHEQUE). BENS DO DEVEDOR PASSÍVEIS DE PENHORA. NÃO ENCONTRADOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO PROCESSUAL. ART. 59 DA LEI N. 7.357/85 (LEI DO CHEQUE). ART. 206-A DO CÓDIGO CIVIL. § 4o E INCISO III DO ART. 921 E INCISO V DO ART. 924, AMBOS DO CPC/2015. ENUNCIADO DE SÚMULA N. 150/STF. INCIDÊNCIA. INÉRCIA DO EXEQUENTE. IRRELEVÂNCIA. LEI N. 14.010/2020. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO INVIÁVEL. § 5o DO ART. 921 DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O “prazo prescricional para promoção da ação de execução do cheque é de 06 (seis) meses e está previsto em norma especial, no art. 59 da Lei n. 7.357/65, sendo este o mesmo prazo da prescrição intercorrente. Inteligência do art. 206-A do Código Civil, do Enunciado de Súmula n. 150 do STF e do Enunciado n. 196 do Fórum Permanente de Processualistas Civis” (Acórdão 1836220, 00309191220148070001, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2024, publicado no DJE: 8/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada).
2. Está sedimentado o entendimento jurisprudencial no sentido de que os pedidos de pesquisa patrimonial sem resultado efetivo não possuem aptidão para descaracterizar sua inércia e que, para que se afaste o interregno da prescrição intercorrente, necessária a constrição patrimonial, que deve ser efetiva. Do contrário, as manifestações processuais carecerão de força suspensiva ou interruptiva. Precedentes.
3. É irrelevante para fins de interrupção do prazo prescricional o fato de que o exequente solicitou diversas vezes novas diligências na tentativa de localização de bens do devedor que fossem passíveis de penhora.
4. Inaplicável ao caso dos autos a Lei n. 14.010/2020, que dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado no período da pandemia do coronavírus, segundo a qual os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor da Lei n. 10/06/2020 até 30/10/2020, haja vista que, nessa data, a prescrição já havia se consumado.
5. Uma vez que a sentença recorrida foi prolatada em data posterior a 26/5/2021, incidem as disposições da Lei n. 14.195/2021, que alterou o § 5o do art. 921 do CPC/2015, não havendo, portanto, que se falar em condenação em custas e honorários advocatícios.
6. Recurso conhecido e não provido.